Tribunal: TJMT
Processo: 1011303-06.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011303-06.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA PAULA SILVA QUEIROZ - CPF: 028.148.191-19 (ADVOGADO), J. SOARES DE AMORIM - CNPJ: 10.945.953/0001-86 (AGRAVANTE), JOSINO SOARES DE AMORIM - CPF: 759.792.841-68 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. VENCIMENTO ANTECIPADO IRRELEVANTE. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Agravo de
instrumento
contra
decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, afastando a alegação de prescrição da pretensão executiva e reconhecendo a validade de execução fundada em cédula de crédito bancário, determinando o regular prosseguimento do feito executivo.

II.
Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (i) o vencimento antecipado da dívida
e
o termo inicial da prescrição da pretensão executiva; e (
ii
) a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional da cédula de crédito bancário é trienal, nos termos do CC/2002, art. 206, § 3o, VIII, e do Decreto-Lei no 57.663/1966, art. 70, não havendo controvérsia quanto a esse ponto.

4.

O vencimento antecipado da dívida, ainda que previsto contratualmente, não altera o termo inicial da prescrição, prevalecend
o
a data do vencimento da última parcela.

5.

A cédula de crédito bancário encontra-se regularmente formalizada, acompanhada de demonstrativo de débito que discrimina o valor principal, encargos contratuais, juros remuneratórios, moratórios, multa e correção monetária, atendendo às exigências legais.

6.

O demonstrativo apresentado satisfaz os requisitos do CPC/2015, art. 798, I, “b”, e da Lei no 10.931/2004, art. 28, § 2o, evidenciando a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, afastando a alegação de vício formal.

IV.
DISPOSITIVO
E TESE
7
. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:
“1. O vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da prescrição da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário, que se inicia na data do vencimento da última parcela contratual. 2. A cédula de crédito bancário acompanhada de demonstrativo discriminado do
débito atende aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pela legislação processual e especial.”

Dispositivos relevantes citados
:
CC/2002, art. 206, § 3o, VIII; CPC/2015,
arts
. 783 e 798, I, “b”; Lei no 10.931/2004, art. 28, § 2o; Decreto-Lei no 57.663/1966, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp 2.008.305/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 29.04.2024;

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.914.456/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 29.11.2021;

STJ,
AgInt
no REsp 1.850.690/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 05.06.2020;
TJMT, Apelação no 1000848-22.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por J. Soares de Amorim – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Bancária da Comarca de Cuiabá,
em Execução de Título Extrajudicial n°
0045296-85.2013.8.11.0041
proposta pelo Banco Bradesco S.A,
que rejeitou a exceção de
pré
-executividade e determinou o regular prosseguimento do feito executivo.
(Primeira Instância, Id.
223749017
).

O
agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao afastar a prescrição da pretensão executiva, porquanto deixou de considerar a existência de cláusula contratual de vencimento antecipado da dívida. Afirma que, diante do inadimplemento da primeira parcela, ocorrida em 13/08/2010, a obrigação tornou-se integralmente exigível, iniciando-se, a partir daí, o prazo prescricional trienal aplicável à cédula de crédito bancário.

Defende que, considerando o prazo de três anos, a pretensão executiva teria se extinguido em 13/08/2013, sendo que a execução somente foi ajuizada em outubro de 2013, quando já consumada a prescrição. Argumenta, ainda, que o entendimento adotado na decisão agravada permite ao credor manipular o termo inicial da prescrição, esvaziando a finalidade do instituto. Alega, também, a ausência de liquidez do título executivo, sob o fundamento de que não foi apresentada memória de cálculo detalhada apta a demonstrar a evolução do débito, limitando-se o exequente à indicação de valor global.

Requer
o
provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a prescrição da pretensão executiva e,
consequentemente, a extinção da execução, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da ausência de liquidez do título

(Id.
353675890
).

Indeferi o pedido de efeito suspensivo
(Id.
353760395
).

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso

(Id.
358917863
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se do contrato juntado aos autos que o emitente firmou a Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro no 003889362, em 13/07/2010, destinado à obtenção de crédito para fomento de atividade empresarial. O valor líquido liberado na
conta-corrente
do emitente foi de R$ 10.650,00, o qual, acrescido de IOF no valor de R$ 187,48 e demais encargos financeiros, perfez o valor total financiado de R$ 17.462,52 (valor nominal total).
(Primeira Instância, Id.
58228015
, fls. 8/17)

O

agravante
sustenta
que a pretensão executiva se encontra prescrita, ao argumento de que o prazo prescricional trienal teve início em 13/08/2010, data do inadimplemento da primeira parcela, o que, segundo afirma, teria ensejado o vencimento antecipado da dívida. Defendem que, nessa hipótese, a exigibilidade integral do débito teria surgido naquele momento, nos termos da teoria da
actio
nata, razão pela qual a prescrição se consumaria em 13/08/2013. Alega, assim, que a execução, ajuizada apenas em outubro de 2013, seria intempestiva, por já estar fulminada pela prescrição.

Como já demonstrado, a Cédula de Crédito Bancário foi firmada em 13/07/2010
(Primeira Instância, Id.
58228015
,
fls
14)
, com vencimento final previsto para 13/07/2013
(Primeira Instância, Id.
58228015
, fls. 9)
. A execução, por sua vez, foi ajuizada em outubro de 2013
(Primeira Instância, Id.
58228015
,
fls
1
)
.

O
prazo prescricional para a execução de Cédula de Crédito Comercial é, de fato, trienal, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de
Genébra
(Decreto-Lei no 57.663/66) e do art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil.

No que tange ao termo inicial da prescrição, esclarece-se que, ainda que haja previsão de vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento, a jurisprudência uniforme do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que tal vencimento antecipado não altera o marco inicial para a contagem do prazo prescricional. Prevalece, para esse fim, a data do vencimento da última parcela do contrato.

Cita-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que, na cédula de crédito bancário, o termo inicial da prescrição é o dia do vencimento da última parcela, e não o do vencimento antecipado da dívida. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2008305 SP 2022/0180422-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA OBRIGAÇÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.DECURSO DO PRAZO TRIENAL NÃO OCORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DATA DA CITAÇÃO. PRAZO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. "O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela"(
AgInt
no REsp 1.850.690/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
DJe
05/06/2020).(...)(
AgInt
no
AREsp
1914456/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021,
DJe
01/12/2021)

Portanto, o termo inicial da prescrição trienal, no caso, corresponde à data do vencimento da última parcela, qual seja, 13/07/2013. Considerando que a execução foi ajuizada ainda n
aquele
mesmo ano, não há falar em prescrição da pretensão executiva, porquanto não transcorrido o prazo legal.

O agravante sustenta, ainda, a ausência de liquidez e exigibilidade do título executivo
.

Na hipótese, a inicial da execução foi instruída com: (i) Cédula de Crédito Bancário no 003889362, regularmente assinada pelo emitente e pelo avalista, com valor de R$ 10.650,00 e encargos contratuais expressamente definidos; (
ii
) comprovante de liberação do crédito e indicação da
cont
a-corrente
no 42.624, agência 1462, para o recebimento do montante; e (
iii
) planilha de evolução do débito discriminando o saldo devedor principal de R$
16.320,76, a taxa de juros remuneratórios de 2,80% ao mês, os juros moratórios e multa de R$ 3.865,91, a correção monetária pelo INPC e o total executado de R$ 21.514,84, apurado em 04/10/2013.

Dessa forma, a planilha cumpre as exigências do art. 798, inciso I, alínea 'b', do Código de Processo Civil, e especialmente do art. 28, §2o, da Lei no 10.931/2004, que rege a Cédula de Crédito Bancário.

Nesse sentido:

APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. JUNTADADO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. ART. 28 DA LEI 10.931/2004. RECURSO PROVIDO. [...] A
Cédula de Crédito Bancário apresentada nos autos contém todos os elementos exigidos pelos artigos 26, 28 e 29 da Lei no 10.931/2004, como valor da operação,número e vencimento das parcelas, encargos contratuais, forma de amortização, taxa de juros e periodicidade das prestações, estando devidamente assinada. O demonstrativo do débito anexado à inicial da execução atende ao disposto no §2o do art. 28 da Lei no 10.931/2004, por discriminar de forma clara os encargos incidentessobre a dívida, inclusive juros remuneratórios, multa e juros moratórios
. [...] A extinção da execução por ausência de título válido é incabível quando presentes os requisitos legais da Cédula de Crédito Bancário, devendo o feito retornar ao juízo de origem para exame dos demais fundamentos dos embargos. (N.U 1000848-22.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025)

Portanto, o título exequendo contém todos os elementos essenciais à sua execução, preenchendo os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos
d
o art. 783 do Código de Processo Civil.

Assim, deve ser mantida a decisão agravada
, pois corretamente afastou a prescrição e reconheceu a presença dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026